Tribunal: TJDFT
Processo: 0722162-12.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBJETO. PRELIMINAR. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. CASO DOS AUTOS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ADVOGADO. PERDA DE PRAZO. PRESCRIÇÃO DO DIREITO DO CLIENTE. RESPONSABILIDADE DO SINDICATO. PRESENÇA. CULPA IN ELIGENDO E IN VIGILANDO. PATRONO. RESPONSABILIDADE PELO ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO. RESPONSABILIDADE DO CORRÉU. NÃO COMPROVAÇÃO. MONTANTE INDENIZATÓRIO. CONTADORIA JUDICIAL. APROVEITAMENTO. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. REDISTRIBUIÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Cuidam os autos de pretensão indenizatória movida pela autora em desfavor dos réus, com fundamento em negligência na condução de processo judicial, no bojo do qual a demandante sagrou-se vencedora, mas que teve a fase satisfativa fulminada pela prescrição, considerando que os réus não teriam promovido a execução no prazo legalmente previsto.

2. Possui o sindicato responsabilidade na atuação dos advogados que contratou para a defesa dos interesses de seus associados, considerando a cláusula de mandato que lhe conferiu todos os poderes inerentes à representação judicial. 2.1. Afastar-se a responsabilidade do apelante equivaleria a privar a própria autora do seu direito, porque não conseguiria demonstrar de quem fora especificamente a culpa na omissão em promover ação executiva, considerando que a relação com os advogados foi incumbência do sindicato.

3. Rejeita-se a preliminar de cassação do julgamento monocrático por ausência de fundamentação, considerando que a sentença está bem fundamentada, sendo especificamente apontadas as razões de convencimento do julgador, que o motivaram a acolher o pedido inicial. 3.1 Mesmo porque, os pontos invocados pelo apelante dizem respeito à suposta responsabilidade do corréu quanto aos danos indicados pela demandante, questão que, conforme se colhe dos fundamentos da sentença, foi expressamente considerada pelo juízo sentenciante, de modo a não restar qualquer mácula no julgamento monocrático que justifique a pleiteada cassação.

4. Inverídicas as premissas levantadas pelo causídico para afastar sua responsabilidade na frustração da ação executiva. 4.1 O recorrente não apontou qualquer prova que demonstre ter requerido ao corréu os documentos que entendia necessários ao início da execução, tampouco demonstrou que o sindicato, de fato, se omitira em fornecer os aludidos documentos.

5. Como advogado, inclusive efetivamente atuante, o apelante tinha plenas condições, além do dever profissional, de documentar, até para efeito de prova junto aos próprios clientes, mínimos elementos de comunicação relativamente aos processos sob sua responsabilidade.

6. O que dos autos consta é que o ora recorrente teve prazo considerável para apresentar a memória de cálculo necessária ao manejo da execução, inclusive porque, para esta finalidade, chegou a requerer dilação de prazo no âmbito da Justiça Federal, onde tramitou o processo. 6.1. As fichas financeiras e os relatórios de evolução funcional necessários à elaboração dos cálculos foram apresentados naqueles autos pela própria União, ou seja, não se fazendo necessários, mormente porque nem mesmo cogitados, tampouco provados, maiores documentos a cargo do sindicato.

7. A responsabilidade do Sindprev se deve pela culpa na escolha e na fiscalização do advogado contratado para patrocinar a defesa de seus sindicalizados, e não porque, supostamente, foi o responsável pelo transcurso do prazo de prescrição, algo que não se encontra minimamente provado nos autos.

8. Não demonstrada a culpa do escritório corréu nos danos experimentados pela demandante. Embora o advogado responsável pelo processo tenha firmado contrato de prestação de serviços profissionais com o escritório, não ficou demonstrado que o processo objeto da lide, realmente, passou a ser também de responsabilidade deste;

9. A responsabilidade civil se assenta, de ordinário, no dano, no nexo causal e na existência de dolo ou culpa (arts. 186 e 927 do Código Civil). 9.1. Não há maiores controvérsias de que a demandante, embora vencedora no curso do processo, não teve garantido o crédito, porque seu direito foi fulminado pela prescrição, considerando que o processo de execução não foi movido no prazo legalmente previsto e, nesse sentido, o dano é evidente.

10. O nexo causal, igualmente, é manifesto. Primeiro porque nem o escritório corréu, nem o sindicato, foram responsáveis diretos pelo transcurso do prazo prescricional para o manejo da execução. Segundo porque, enquanto advogado responsável pelo processo, caberia ao apelante promover os atos necessários ao ajuizamento da execução, sobretudo no prazo legalmente previsto. 10.1. Muito embora a obrigação do advogado seja de meio, não respondendo pelo resultado do processo, deve diligenciar para obter o melhor resultado ao seu cliente, de modo que a frustração do objeto por culpa exclusiva sua dá ensejo à responsabilidade civil.

11. Os atos do apelante, no caso omissivos, foram determinantes para que o direito da autora fosse fulminado pela prescrição, de onde deriva, inclusive, sua culpa no evento danoso, vez que poderia e deveria ter agido, como profissional contratado que foi, para evitar que o seu cliente fosse prejudicado.

12. Havendo controvérsia quanto ao valor devido, afigura-se necessária, em muitos casos, a manifestação de profissional contábil que, seguindo as diretrizes previstas no título executivo, estabeleça qual o montante adequado. Nesse sentido, o próprio CPC prevê a possibilidade de o juiz se utilizar da Contadoria Judicial para verificação dos cálculos (art. 524, §2°). 12.1. O valor alcançado pelo órgão auxiliar do Juízo deve balizar a presente indenização, mormente porque, a despeito da irresignação dos apelados, não há qualquer fato relevante, devidamente provado, que demonstre eventual desacerto praticado pela Contadoria na elaboração dos cálculos.

13. Pelo Princípio da Causalidade, a parte que deu causa ao ajuizamento da demanda deve responder pelos ônus de sucumbência e, pelo contexto dos autos, a parte autora não dispunha de elementos suficientes para concluir qual dos advogados era responsável por, efetivamente, acompanhar seu processo, notadamente pelo fato de os contratos respectivos terem sido firmados unicamente com o Sindicato.

14. Nos termos do art. 86, parágrafo único, CPC: Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.

15. Recurso autoral conhecido e parcialmente provido.

16. Recurso dos réus conhecidos e não providos.